Tribunal: TJSP
Processo: 1006851-25.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Sentença de procedência que declarou a inexigibilidade do débito e a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00. Insurgência da parte autora.

DANOS MORAIS. Valor. Majoração. Descabimento. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Sentença de procedência que declarou a inexigibilidade do débito e a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00. Insurgência da parte autora.

DANOS MORAIS. Valor. Majoração. Descabimento. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de vantagem. Mantido o valor da condenação porque observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Valor mantido.

JUROS. Revelia. A relação contratual entre as partes não restou evidenciada. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, no caso a inscrição indevida pela ré. Inteligência da Súmula 54 do STJ. Recurso parcialmente provido.